Tribunal: STF
Processo: HC 215357
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas Corpus. Roubo circunstanciado. Nulidade processual. Violação do princípio da identidade física do juiz. Inocorrência. Precedentes. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



 



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Rafael Lauro Gaiotte de Oliveira em favor de Edmar Alves Gonçalves, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Rogerio Schietti Cruz, que denegou a ordem no HC 718.938/SP (evento 4).



    O Paciente foi condenado à pena de 09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo circunstanciado, tipificado no art. 157, §2º, I, II e V, do Código Penal (evento 2, fls. 29-49). 



    Extraio do ato dito coator (evento 4):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. NULIDADE DA CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO RECONHECIDA. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. EXCEPCIONALIADE. PROMOÇÃO DO MAGISTRADO QUE PRESIDIU A INSTRUÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. OFENSA NÃO RECONHECIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



      1. Não há falar em ofensa ao princípio da colegialidade quando a decisão monocrática é proferida em obediência aos arts. 932 do Código de Processo Civil e 34, XVIII e XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e ao enunciado contido no verbete sumular n. 568 desta Corte Superior, que franqueiam ao relator a possibilidade de não conhecer de recurso caso manifestamente inadmissível, procedente ou improcedente. 



    2. O princípio da identidade física do juiz não pode ser interpretado de maneira absoluta e admite exceções que devem ser verificadas caso a caso, à vista, por exemplo, de promoção, remoção, convocação ou outras hipóteses de afastamento justificado do magistrado que presidiu a instrução criminal.



    3. Na hipótese, a mitigação do princípio da identidade física do juiz foi justificada pela promoção, por antiguidade, do Magistrado titular da Vara estadual, o que impede a declaração de nulidade do processo e a determinação de novo julgamento da ação penal. Precedentes.



    4. Agravo regimental não provido. ”



    Neste writ, a Defesa argumenta, em síntese, ofensa ao princípio da identidade física do juiz, porquanto o juiz que presidiu a instrução criminal não foi o mesmo que prolatou a sentença condenatória, contrariando o artigo 399, § 2º, do Código de Processo Penal. Requer, em medida liminar, a suspensão do feito na origem até o julgamento final do presente wit. No mérito, pugna pela anulação do ‘feito desde a sentença singular’. 



    Indeferi a liminar em 12.5.2022 (evento 7).



    O Ministério Público Federal, em manifestação da lavra do Subprocurador-Geral da República Wagner Natal Batista, opina pela denegação da ordem de habeas corpus (evento 9).



    É o relatório. 



    Decido. 



    Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, verifico que a condenação criminal imposta ao ora Paciente transitou em julgado em 16.8.2019.



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.4.2019).



    A garantia da coisa julgada constitui direito fundamental de estatura constitucional (artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal) que somente pode ser relativizada nas hipóteses taxativas previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 14 edição, rev. Atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1236), pela via processual adequada.



    Friso, ainda, que, a competência absoluta para o processamento e julgamento de eventual revisão criminal não recairia sobre o Supremo Tribunal Federal (artigo 624, inciso II, do Código de Processo Penal), de modo que o conhecimento da matéria de fundo pela via substitutiva do habeas corpus implicaria inevitável supressão de instância jurisdicional.



    De qualquer modo, não é o caso de concessão da ordem de ofício, ausentes teratologia, ilegalidade manifesta ou frontal contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte. 



    Com efeito, a concessão ex officio da ordem de habeas corpus é medida excepcional, que somente tem lugar nas hipóteses em que a ilegalidade ou o abuso de poder seja flagrante a ponto de justificar a relativização das regras de competência que regem o processo penal, corolários das garantias fundamentais do juiz natural e do devido processo legal.



    Lado outro, o Tribunal de Justiça, ao rechaçar a tese defensiva de ofensa ao princípio da identidade física do juiz, ressaltou que ‘o princípio da identidade física do juiz não é absoluto, comportando exceções, dentre elas a situação em que o juiz não mais atua na Comarca (no caso de promoção ou remoção) ou mesmo esteja afastado por algum motivo, na linha do que dispunha o artigo 132, do Código de Processo Civil revogado, diretiva que continua sendo um norte na interpretação da norma referente à identidade física do juiz’. Acrescentou a Corte Estadual que ‘Além disso, não se proclama a nulidade quando a sentença proferida por magistrado que não presidiu a instrução seja congruente com as provas produzidas sob o crivo do juiz substituído’ (evento 2, fl. 153). 



    Na mesma toada, a Corte Superior concluiu ‘que a mitigação do princípio da identidade física do juiz foi justificada pela promoção, por antiguidade, do Magistrado titular da Vara estadual’, porquanto aquela ‘Corte Superior de Justiça consolidou o entendimento de que é possível a mitigação do aludido princípio nos casos de convocação, licença, promoção, aposentadoria ou de qualquer outro motivo que impeça o juiz que houver presidido a instrução de sentenciar o feito’ (evento 4, fl. 4, grifo próprio).



    O ato apontado como coator está em conformidade com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que ‘O princípio da identidade física do juiz não tem caráter absoluto, comportando as exceções do artigo 132 do Código de Processo Civil, aplicado analogicamente ao processo penal’ (HC 133.493-AgR/DF, minha relatoria, 1ª Turma, DJe 12.9.2019). No mesmo sentido, cito: HC 123.873, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 18.12.2014; HC n. 170.629, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, 14.5.2020; RHC 213.356-AgR., Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 18.5.2022; HC 184.041, Rel. Min. André Mendonça, 1ª Turma, DJe. 25.06. 2021.



    Na esteira do parecer ministerial, ‘não há ilegalidade no caso vertente em que sentenciado o feito por juiz diverso daquele que, de fato, presidiu a instrução processual, em razão de promoção do magistrado anterior‘.



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de junho de 2022. 



Ministra Rosa Weber



Relatora